Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700031-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MAGALHAES NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante pretende obter a realização de exame de ressonância magnética que foi indicada para diagnóstico e tratamento de sua doença. Foi indeferido pelo Juízo de origem sob o fundamento que o deferimento da liminar para realizar o exame abaixo descrito. "A parte autora possui solicitação de exame USG Abdominal Transvaginal datado de 16/10/2018, contudo, até a presente data não realizou o exame, tampouco sabe sua posição na fila de espera. Ainda, a requerente encontra-se inserida no Sistema de Regulação (SisRegIII) para realização dos exames de Ressonância Magnética da Coluna Lombo - Sacra adulto sem contraste e sem sedação, inserido na data 22/11/2019, sob a classificação de risco AMARELO - URGÊNCIA e Ressonância Magnética da Coluna Cervical adulto sem contraste e sem sedação, inserido no sistema na data 22/11/2019, sob a classificação de risco AMARELO - URGÊNCIA. " Verifico que fixação de urgência AMARELA não se compatibiliza com um sistema no qual a autora tenha que esperar sete meses pelo exame, pois informa a administração que ainda não previsão de realização do exame, conforme resposta à defensoria pública: ID 13602243 "Esclarecemos que atualmente estão sendo agendados os pacientes com mesma classificação de risco da requerente que tiveram suas solicitações inseridas em maio/2018". Ora, foge a qualquer lógica que paciente em situação de urgência definida tarja amarela tenha que aguardar tanto tempo para somente após recorrido este poder ser agenda um exame fundamental ao diagnóstico. O princípio da isonomia e impessoalidade devem ser entendidos de forma a não serem meras autorizações para o descumprimento das obrigações da devida prestação do serviço público de saúde. A partir de determinado limite de inoperância não há que se falar de "quebra da fila" ou lesão ao princípio da ordem administrativa, pois o direito à dignidade humana está acima na ponderação de direitos. Por outro lado, a isonômia não se estabelece em face de ausência ou grave deficiência do serviço. DEFIRO A LIMINAR para que o Distrito Federal forneça o exame no prazo de 60 (sessenta) dias a contar desta liminar, considerando se tratar de caso de urgência, sob pena de multa. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito